Tribunal: CARF
Processo: 12897.000197/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000197/2009-65
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Resolução no
9303-000.155 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Assunto
INCOMPETÊNCIA
Recorrentes
SOUTH32 MINERALS SA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar
competência à Primeira Seção de Julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
1.1. Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Contribuinte e pela
Fazenda Nacional contra o Acórdão 1101-000.675 assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
EFICÁCIA DA COISA JULGADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS DA
MATÉRIA DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
Declarada a inconstitucionalidade da lei que instituiu a CSLL em razão de sua
concomitante exigência com a Contribuição ao FINSOCIAL, cessa a eficácia da coisa
julgada a partir do momento em que deixa de ser exigida esta contribuição.
Inaplicabilidade do entendimento fixado no Resp no 1.118.893/MG, se não houve
declaração de inconstitucionalidade formal e material da lei que instituiu a CSLL.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000197/2009-65
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 12897.000197/2009-65

MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE – IRREGULARIDADE DA EXIGÊNCIA
SIMULTÂNEA COM MULTA DE OFÍCIO.
A exigência simultânea de multa de ofício e multa isolada caracteriza a dupla
penalização do contribuinte, sendo, assim, considerada irregular. Precedentes.
1.2. Em seu arrazoado a Fazenda Nacional contesta o afastamento da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, aplicada concomitante com a multa de ofício e,
para demonstrar a divergência jurisprudencial elege os seguintes paradigmas:
Acórdão 1202-00.410
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1998
Ementa:
MULTA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO ACOMPANHANDO EXIGÊNCIA
DE TRIBUTO. COMPATIBILIDADE.
A falta de recolhimento da CSLL sobre a base de cálculo estimada por empresa que
optou pela tributação com base no lucro real anual enseja a aplicação da multa de ofício
isolada de que trata o inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96. O lançamento é
compatível com a exigência da contribuição apurada em procedimento fiscal,
acompanhada da correspondente multa de ofício.
APLICAÇÃO RETROATIVA DA MULTA MENOS GRAVOSA.
A multa por falta de recolhimento da estimativa mensal, no percentual de 50%, de que
trata o artigo 44, II, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007,
sendo menos gravosa que a vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador, aplica-se
retroativamente, tendo em vista o disposto no artigo 106, II, "c" do Código Tributário
Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe a este Conselho negar vigência a lei ingressada regularmente no mundo
jurídico, atribuição reservada exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, em
pronunciamento final e definitivo. Súmula no 02 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO.
A multa de ofício constitui penalidade imposta como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, não se aplicando a ela o conceito de confisco
previsto no inciso V do artigo 150 da Constituição Federal.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Acórdão 1401-00.761
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005,2006,2007
IRPJ.CSLL. ESTIMATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA A
falta ou insuficiência de recolhimento das estimativas mensais, decorrente do
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 12897.000197/2009-65

cometimento de infração tributária, implica na multa de 50%, aplicada
isoladamente, sobre o valor que deixou de ser recolhido a título de
estimativa.
MULTA ISOLADA. ENCERRAMENTO DO ANO CALENDÁRIO,
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
Segundo o art. 115 do CTN, obrigação acessória “é qualquer situação
que, na formada legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de
ato que não configure obrigação principal”. No caso do recolhimento das
estimativas do IRPJ, trata-se de antecipação de imposto de renda, pelo
que, ao final do ano calendário, com a ocorrência do fato gerador do
imposto de renda, as estimativas passam a ser absorvidas pelo imposto
de renda devido em razão do ajuste anual, desnaturando a sua natureza
como obrigação instrumental. Não existe, assim, a possibilidade de se
aplicar, cumulativamente, a multa de ofício pelo não recolhimento do
imposto de renda apurado com o ajuste anual,e a multa isolada pelo
descumprimento de obrigação acessória quando, em verdade, essa
obrigação acessória converteu-se em obrigação principal ao final do
ano calendário, pela superveniência do fato gerador do imposto de
renda.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS E PRINCÍPIOS
DO DIREITO PENAL AO DIREITO TRIBUTÁRIO. DIVERSIDADE DE CONTEXTOS.
DIVERSIDADE DA NATUREZA DAS SANÇÕES. As normas e princípios do direito
penal, relativas a excludentes de ilicitude ou dirimentes, tendo em conta as sanções
restritivas de liberdade ali cominadas, não são aplicáveis às sanções administrativas de
caráter exclusivamente patrimonial, previstas no âmbito do direito tributário.
1.2.1. No mérito a Fazenda Nacional alega, em síntese:
1.2.1.1. A multa por falta de declaração deve ser aplicada ainda que a base de
cálculo do período seja negativa;
1.2.1.2. São distintas as hipóteses de incidência da multa de ofício e da multa por
falta de recolhimento das estimativas mensais;
1.2.1.3. “Conforme bem pontuou o Conselheiro Antônio Bezerra Neto, relator do
acórdão paradigma no 1401-000.761, o art. 44 da Lei no 9.430/96 “foi alterado
pela lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, dando-lhe nova redação, reduzindo a
multa isolada para 50%; bem assim deixando bem claro, se dúvidas haviam, de
que a referida multa isolada era cabível no caso de estimativa mensal não paga e
não de tributo final não pago”.
1.3. Em contrarrazões a Contribuinte destaca:
1.3.1. O recurso interposto pela Fazenda Nacional não comporta conhecimento
in totum visto que os paradigmas apresentados divergem do verbete sumular 105,
que não apresenta qualquer limitação temporal, como quer fazer crer a Fazenda;
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 12897.000197/2009-65

1.3.2. “Ao se analisar o teor do referido artigo 44, §1°, inciso IV da Lei n°
9.430/96 e a alteração introduzida pela Lei n° 11.488/2007 que originou o atual
artigo 44, inciso II, alínea "b" da Lei n° 9.430/96 nota-se que esses são
essencialmente idênticos”;
1.3.3. Após o encerramento do ano calendário a multa por falta de recolhimento
de estimativas deixa de existir, vez que o tributo devido pelas operações no
período anterior será lançado de acordo com as bases de cálculos reais deste
(tributo).
1.4. De outro lado, a Contribuinte aponta divergência em relação à relativização
da coisa julgada reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o
contribuinte ao recolhimento da CSLL com base na lei n.7.689/88. Para demonstrar a
divergência de interpretação entre as Turmas desta Casa colaciona o seguinte paradigma:
Acórdão 1102-000.926
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário:2006, 2007
CSLL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada em julgado, declarando
a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo, não podem ser cobrados em razão
de legislação superveniente que não modificou o tributo em sua essência, nem
tampouco em razão de posterior declaração de constitucionalidade do tributo pelo
Supremo Tribunal Federal, consoante o entendimento consagrado no REsp no
1.118.893MG, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, de observância obrigatória pelo
julgador administrativo, à luz no disposto no art. 62- A do Regimento Interno do CARF.
1.4.1. No mérito, a Contribuinte alega que deve prevalecer a coisa julgada por si
obtida no processo 90.02.07248-1 que afastou a incidência da CSLL no presente caso não
havendo que se falar em relativização (da coisa julgada) por superveniência de alteração
legislativa. Ademais, ressalta a Contribuinte que o Tribunal da Cidadania, em sede de
repetitivos, fixou que não houve alteração substancial na legislação da CSLL a permitir rescindir
a coisa julgada em ações individuais.
1.5. Nas suas contrarrazões a Fazenda Nacional destaca:
1.5.1. Houve alteração legislativa superveniente ao trânsito em julgado da decisão
favorável obtida pela Contribuinte que relativiza a coisa julgada e permite a
cobrança do tributo após estas alterações;
1.5.2. O Supremo declarou a constitucionalidade da exação em questão na ADI
15/DF e no RE 138.284-8/CE;
1.5.3. No REsp 1.118.893/MG a “Primeira Seção do STJ se manifestou obter
dictum pela impossibilidade de decisão posterior do STF proferida na ADI 15-
2/DF, publicada no DJ 31/08/2007 retroagir e alcançar decisão judicial
transitada em julgado que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 9303-000.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 12897.000197/2009-65

aplicável ao exercício de 1991” e no caso tratamos de tributos devidos nos anos
de 2005 a 2007.
1.6. Após juízo de prelibação negativo, a Contribuinte impetrou Mandado de
Segurança (Processo 1002680-62.2017.4.03.3400) em que o colendo juízo da 20a Vara Federal
Cível do Distrito Federal determinou, tanto em sede liminar como em sentença de mérito, que
esta Casa “admita e processe o Recurso Especial interposto”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Em seu recurso especial – cuja admissibilidade foi imposta a esta Casa por
decisão judicial - , a Contribuinte aponta divergência em relação à relativização da coisa
julgada reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o contribuinte ao
recolhimento da CSLL com base na lei n.7.689/88, matéria que não é de competência desta
Turma conforme RICARF e Portaria CARF/ME 12.202/2021.
2.1. Ademais, para se chegar a uma conclusão acerca da incidência ou não da
CSLL no presente caso (ou seja, para que possamos dizer se na relação de trato sucessivo houve
alteração normativa suficiente a afastar a coisa julgada), necessário debruçar sobre o histórico de
alterações desta exação, novamente, matéria que não é de competência desta Turma.
3. Destarte, devem os autos serem redistribuídos para a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Conselho, ex vi art. 6° § 7° do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 1632
DF CARF MF
Original